Tribunal: TJDFT
Processo: 0703747-10.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703747-10.2021.8.07.0001 RECORRENTE: DANIEL MARTINS DA COSTA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Estelionato. Provas. Confissão espontânea. Regime prisional. 1 - O estelionato pressupõe vontade deliberada de, mediante ardil ou fraude, induzir e manter a vítima em erro e obter vantagem ilícita em detrimento alheio. Se presente o elemento subjetivo do crime - dolo anterior ao emprego do meio fraudulento - há estelionato. 2 - Comete crime de estelionato aquele que, se passando por outra pessoa, induz representantes de estabelecimento comercial em erro ao retirar mercadoria mediante meio fraudulento (assinatura falsa). 3 - Os crimes de estelionato foram cometidos após os apelantes, em conluio, adquirirem produtos pelo serviço de televendas do estabelecimento comercial utilizando, para tanto, dados pessoais e cartão de crédito da primeira vítima. Os apelantes retiraram os produtos em duas ocasiões - a primeira foi realizada pelo segundo apelante, e a segunda, pelo primeiro, dois dias depois - e ambos se passaram pela primeira vítima, induzindo em erro representantes do estabelecimento comercial, segunda vítima. Tem-se que, ao retirarem mercadorias em momentos diversos, mas em curto espaço de tempo, no mesmo local, em decorrência do mesmo fato jurídico e mediante o mesmo modo de agir, a ação posterior foi um desdobramento da anterior. 4 - O réu terá direito à redução da pena pela confissão sempre que houver admitido a autoria do crime perante a autoridade, independentemente de a confissão ser usada pelo juiz como um dos fundamentos para a condenação, ainda que seja parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada em juízo (REsp n. 1.972.098/SC, julgado em 14/6/2022, DJe de 20/6/2022). 5 – Não se reconhece a atenuante da confissão espontânea se o acusado não admite o crime. 6 - Na continuidade delitiva, a pena do crime mais grave será aumentada proporcionalmente ao número de crimes cometidos – de um sexto a dois terços (art. 71, caput, do CP). Cometidos dois crimes, o aumento da pena é de um sexto. 7 - Ainda que a pena seja inferior a 4 anos, se o réu é reincidente, o regime prisional não será o aberto (art. 33, § 2o, “b” do CP e súmula 269 do STJ). 8 – Apelações não providas. O recorrente sustenta que o acórdão recorrido contrariou os artigos 33, § 2o, alínea “b”, e 59, ambos do Código Penal, pois deveria ter acolhido o pedido de fixação do regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena. II – Registre-se, de início, que falece interesse em recorrer quanto à pretendida fixação regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena. Conforme se colhe do acórdão recorrido (ID 40336681 – Pág. 7), a turma julgadora decidiu que, por ser “Reincidente o réu, é de se manter o regime prisional semiaberto”. Assim, é inegável que falece interesse recursal ao recorrente. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A015